Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-23.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Art. 157, § 2o, inciso II (concurso de Pessoas) e § 2o-A, inciso I, (emprego de arma de fogo) e Falsa Identidade. Art. 307, todos do Código Penal. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória no tocante ao delito de roubo e por atipicidade quanto ao delito de falsa identidade. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento de crime

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Art. 157, § 2o, inciso II (concurso de Pessoas) e § 2o-A, inciso I, (emprego de arma de fogo) e Falsa Identidade. Art. 307, todos do Código Penal. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória no tocante ao delito de roubo e por atipicidade quanto ao delito de falsa identidade. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento de crime impossível quanto ao art. 307 do CP. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, incidência da atenuante da confissão espontânea, afastamento da agravante da emboscada, bem como das causas de aumento de pena ou ainda, a aplicação de majoração mínima na terceira fase. Por fim, pugna pela aplicação da detração penal e fixação de regime semiaberto. Subsidiariamente, pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea, afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, aumento mínimo na terceira fase da dosimetria e fixação do regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas adequadas e regime fundamentado. Alterado regime para o cumprimento da pena do delito de detenção para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000365320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500128-23.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
LUCAS ALVES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso da defesa somente para fixar o regime
semiaberto para o cumprimento do delito previsto no art. 307, do Código Penal,
mantida, no mais, a r. sentença. Comunique-se. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
APELANTE: LUCAS ALVES DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIADEMA
VOTO No 44.273
Apelação criminal. Roubo qualificado. Art. 157, § 2o, inciso II
(concurso de Pessoas) e § 2o-A, inciso I, (emprego de arma
de fogo) e Falsa Identidade. Art. 307, todos do Código Penal.
Pretensão de absolvição por insuficiência probatória no
tocante ao delito de roubo e por atipicidade quanto ao delito
de falsa identidade. Caso não seja esse o entendimento,
pugna pelo reconhecimento de crime impossível quanto ao
art. 307 do CP. Subsidiariamente, postula a fixação da pena
base no patamar mínimo, incidência da atenuante da
confissão
espontânea,
afastamento
da
agravante
da
emboscada, bem como das causas de aumento de pena ou
ainda, a aplicação de majoração mínima na terceira fase. Por
fim, pugna pela aplicação da detração penal e fixação de
regime semiaberto. Subsidiariamente, pugna pela incidência
da atenuante da confissão espontânea, afastamento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma, aumento
mínimo na terceira fase da dosimetria e fixação do regime
semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Teses defensivas afastadas. Penas adequadas
e
regime

fundamentado.
Alterado
regime
para
o
cumprimento da pena do delito de detenção para o
semiaberto. Recurso parcialmente provido.
LUCAS ALVES DE LIMA foi condenado como incurso no art. 157,
§ 2°, inciso II (concurso de pessoas), § 2°-A, inciso I (emprego de arma de
fogo), e art. 307 (falsa identidade), na forma do art. 69, todos do Código Penal,
sendo impostas as penas de 06 anos e 09 meses de reclusão, mais 03 meses
de detenção, em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 16 dias-
multa, negado o apelo em liberdade (fls. 133/143).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública pretendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de roubo. Quanto ao
delito de falsa identidade pugna pela absolvição por atipicidade ou,
alternativamente, o reconhecimento do crime impossível. Pleitos subsidiários de
fixação da pena base no patamar mínimo, incidência da confissão espontânea,
bem como o afastamento da agravante relativa a emboscada. Postula, também,
o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo, ou aplicação de aumento mínimo na terceira fase.
Por fim, postula aplicação de regime semiaberto e da detração penal (fls.
157/195).
O reclamo foi contrariado (fls. 199/216).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 225/232).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 16 de janeiro de 2019, por volta das
21h40min, na Rua João Batista Alves Nascimento, altura do número 505, bairro
de Vila Nogueira, na comarca de Diadema, LUCAS ALVES DE LIMA,
previamente ajustado e com identidade de propósitos com outros dois homens
não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra a pessoa de Alexandre dos
Santos, 01 aliança, 01 aparelho de telefonia celular da marca Samsung/J7Prime
e a quantia de R$ 138,00, em espécie, tudo de propriedade do ofendido.
Consta, também, que, no dia 17 de janeiro de 2019, no período da
manhã, nas dependências do Hospital Municipal e Diadema, na comarca de
Diadema, LUCAS ALVES DE LIMA atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
Segundo apurado, a vítima, que trabalha como motorista de
aplicativo, deslocou-se ao local dos fatos na condução de seu veículo, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
atender a uma chamada de um passageiro. Já no citado logradouro, o ofendido
foi recebido pelo réu e por outros dois homens não identificados, os quais
ingressaram no veículo da vítima e determinaram que fossem levados até o
Shopping Praça da Moça.
Ocorre que, durante o percurso, o réu ostentou uma arma de fogo
à vítima, apontando-a em direção à cabeça dela, e, valendo-se desta grave
ameaça de morte, o réu e os dois comparsas dele anunciaram o assalto ao
ofendido, exigindo a entrega de pertences. Subjugada a vítima, os roubadores
se apossaram dos bens da vítima e empreenderam fuga.
Ocorre que policiais civis iniciaram diligências e apuraram que um
indivíduo com as mesmas características de um dos roubadores havia dado
entrada no Hospital Municipal de Diadema por ter sido atingido por projétil de
arma de fogo. Então, o ofendido procedeu a reconhecimento da fotografia do
réu (fls. 19) e depois reconheceu-o pessoalmente no hospital como sendo um
dos assaltantes (fls. 20).
É dos autos que, ao ser indagado pelos policiais civis, o réu
falseou os dados qualificativos dele, não fornecendo informes corretos sobre
seu nome completo e filiação, fazendo-o para obter vantagem em proveito
próprio, consistente em não ser identificado e detido pela prática do crime de
roubo que havia cometido no dia anterior.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção
da condenação, eis que a materialidade restou comprovada pelas provas
colhidas, sendo certa também a autoria.
Lucas permaneceu silente perante a autoridade policial (fls. 13).
Em juízo, confessou a prática do roubo, alegando que na noite do dia do roubo,
horas antes, conhecidos teriam lhe convidado para a prática ilícita e, de posse
de simulacro de arma de fogo, o réu teria praticado o roubo contra a vítima em
apreço, juntamente com mais dois agentes. Disse que era um comparsa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
estava com simulacro de arma de fogo em mãos. Arrecadaram os pertences da
vítima, quando um dos comparsas queria subtrair o veículo também, mas
discordou. Nesse momento, passou um outro veículo, e apenas ouviu disparos.
Correu para a viela, constatando que havia sido alvejado. Sequer teriam
ingressado no carro da vítima. Foi socorrido ao hospital, onde teria se
identificado como vítima de roubo para ser atendido pelos médicos. Negou ter
fornecido nome falso aos policiais, alegando que sequer tinha condições de
falar por conta da cirurgia que havia sido submetido.
A vítima relatou que foi atender uma solicitação pelo aplicativo. No
local, o réu e seus comparsas o esperavam. Desconfiou dos três indivíduos que
o aguardavam por conta de suas vestes e pelo uso de gorro de moletom por um
dos malfeitores em noite de calor. Então, decidiu manobrar o veículo em ré,
mas eles embarcaram em seu veículo. Já no interior do carro da vítima, os três
agentes anunciaram o roubo, ocasião em que o réu, munido de arma de fogo,
desferiu coronhadas com arma de fogo na cabeça da vítima, enquanto um dos
comparsas teria dito para o réu que matasse a vítima, oportunidade em que o
réu teria engatilhando e direcionado a arma de fogo contra a cabeça da vítima,
inclusive. Subtraíram os bens da vítima, e evadiram-se em seguida. Ficou em
poder dos roubadores por cerca de dez minutos. Dirigiu-se ao batalhão da
Polícia Militar e, na sequência, à Delegacia, mas não conseguiu atendimento.
Compareceu à Delegacia novamente no dia seguinte, ocasião em que tomou
ciência de que uma pessoa havia sido presa ao tentar roubar outro motorista
privado. Essa pessoa seria o réu e a vítima o teria reconhecido, de pronto, por
meio fotográfico. Efetuou o reconhecimento pessoal no hospital. Não teve
dúvidas quanto ao reconhecimento, relatando que o réu possuía riscos ou
falhas na barba, era pardo e estava sem capuz durante a ação criminosa. Ele
teria se aproximado de frente para a vítima quando da abertura da porta do
veículo, o que possibilitou seu pleno reconhecimento. Informou que os outros
roubadores eram um indivíduo que aparentava ser menor de idade e o outro
tinha cor de pele mais escura. Em juízo, ratificou o reconhecimento.
Os policiais civis Ricardo Lima e Marco Antonio Lamana narraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
que pela manhã, ao iniciarem seus turnos, tomaram conhecimento da lavratura
de boletim de ocorrência de roubo, no plantão policial da noite anterior, lavrado
pela companheira do réu Lucas, com a notícia de que ele teria sido vítima de
um roubo, de modo que, portanto, estaria ele alvejado no hospital. Em diligência
no hospital, indagado, o réu teria negado o próprio nome e declinado outro
qualquer aos policiais. Na sequência, não teria conseguido dizer qual o número
do aparelho celular que, segundo aquele boletim de ocorrência, lhe teria sido
subtraído. Dada elevada suspeita, o réu teria sido melhor questionado sobre
sua verdadeira identidade pelas testemunhas e, após alguns minutos, ele teria
assumido ser Lucas. Na Delegacia de Polícia, ao retornarem, os policiais
registraram a ocorrência da vítima destes autos, bem como de uma terceira,
também motorista de aplicativo. Em sede de reconhecimento fotográfico, elas
teriam identificado o réu, inclusive com base na barba dele, como sendo autor
dos roubos contra elas há pouco praticados. Conduzidas ao hospital,
novamente, as vítimas teriam reconhecido o réu Lucas, sem sombra de
dúvidas. Informalmente, o réu confessou a prática do roubo, mas não forneceu
detalhes de seus comparsas.
Diante disso, não se trata de hipótese de absolvição, não restando
dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é coerente e o
depoimento da vítima e testemunhas se harmonizam com o conjunto probatório.
A versão do réu encontra-se dissociada dos demais elementos
coligidos, sendo certo que sua confissão se deu de forma parcial com a clara
intenção de amenizar as nuances de sua prática delitiva.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em
sede
de
crimes
patrimoniais,
especialmente
aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo,
sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos com o conjunto probatório,
imputando ao réu a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos,
mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo, tampouco
forjarem provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, tanto que realizaram a
abordagem da vítima de maneira conjunta.
Certa também a presença da qualificadora decorrente da ameaça
exercida pelo emprego de arma de fogo, haja vista que a vítima foi clara quanto
à grave ameaça exercida por meio do emprego desta, afirmando, inclusive, que
além de ter sido agredida com coronhadas, o réu chegou a engatilhar a arma
apontando-a em direção à sua cabeça.
E embora não tenha sido apreendida e periciada, a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
dominante nesta Corte vem assentada no sentido de que se mostra
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime, bastando a palavra da
vítima para comprovar a ameaça sofrida em decorrência do emprego de tal
instrumento.
Devidamente demonstrada nos autos a prática do delito de falsa
identidade, não sendo caso de absolvição por atipicidade como pretendido pela
defesa.
Não há que se falar em violação ao princípio da não
autoincriminação ou mesmo hipótese de crime impossível.
Quanto ao princípio do “nemo tenetur se detegere”, o C. STJ, em
sede de Recurso Repetitivo, Tema 646, decidiu pela tipicidade da atribuição de
falsa identidade perante autoridade policial. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART. 307 DO CP. PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
FALSA
IDENTIFICAÇÃO
PERANTE
AUTORIDADE
POLICIAL.
AUTODEFESA.
INEXISTÊNCIA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
FALSA
IDENTIDADE.
SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA
RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ.
1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante
autoridade policial, ainda que em situação de alegada
autodefesa (art. 307 do CP).
2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral
no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a
jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no
sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art.
5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa
identidade perante autoridade policial com o intento de
ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta
praticada pelo agente (art. 307 do CP).
3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a
condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art. 307
do CP), consoante o decisum de primeiro grau, mantido, no que
não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
n. 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
(REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
Tanto que, posteriormente, sobreveio a Súmula 522 do C. STJ que
dispõe o seguinte: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade
policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
Cumpre consignar que sua negativa de autoria restou dissociada
das demais provas, restando claro que o réu tinha razões para atribuir-se falsa
identidade, eis que teria praticado roubos. Ademais, os policiais foram
categóricos em afirmar que o réu, embora tenha dado entrada no hospital com
seu nome verdadeiro e ter registrado ocorrência alegando ter sido vítima de
roubo, ao ser indagado, negou sua identidade, apresentando-se com outro
nome.
Assim o amplo conjunto probatório revela de forma incontestável
que o apelante praticou o delito de falsa identidade, sendo, portanto, de rigor a
sua condenação como incurso no art. 307 do Código Penal, bem como o delito
de roubo qualificado.
De rigor a condenação, passo à dosimetria.
Para o delito previsto no art. 307 do Código Penal a pena foi fixada
em 03 meses de detenção.
Para o delito de roubo, as básicas foram fixadas em 04 anos e 06
meses de reclusão, e 11 dias-multa, 1/8 acima do patamar mínimo tendo em
vista a violência exacerbada, tendo o réu desferido coronhadas na cabeça da
vítima, além de ter engatilhado a arma.
Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade e
confissão parcial, bem como a agravante da emboscada, razão pela qual ficam
as penas inalteradas, em razão da compensação integral.
Não prospera o pleito de afastamento da agravante, posto que
devidamente configurada, sendo certo que os roubadores atraíram a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
acionando seus serviços, dificultando sua defesa.
Não subsiste o pleito defensório, uma vez que, a confissão foi
considerada, embora não faça o réu jus a tal circunstância atenuante, posto que
sua confissão se deu de forma parcial, tendo negado o emprego de violência e
de arma de fogo, relatando os fatos em dissonância com o relato da vítima.
Na terceira fase, ante a presença de causas de aumento de pena,
as penas foram elevadas em 1/2 pela violência ou ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo e considerado elevado número de agentes,
totalizando 06 anos e 09 meses de reclusão, e 16 dias-multa.
Não merece reparo a fração adotada, sendo o réu deveras
beneficiado com a aplicação de tal fração, vez que, nos termos do art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, poderia ter sido aplicada, no concurso de
causas de aumento, a causa que mais aumente, qual seja, 2/3.
Ademais, não há que se falar em aplicação de fração mínima,
tratando-se de delito praticado por três roubadores, sendo que o réu portava
arma de fogo, sendo maior a gravidade da conduta de modo a impedir qualquer
reação vitimária.
Ademais, a majoração mais severa tem o intuito de atender ao
princípio da individualização da pena, pois inaceitável que um criminoso seja
apenado com o mesmo rigor em relação ao que praticou conduta majorada por
diversas circunstâncias, como no caso em comento.
Para a pena de reclusão foi fixado o regime fechado, o que fica
mantido, eis que o único adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se
de crime grave, além da quantidade de pena, sendo que o réu demonstrou
relevante audácia na prática do delito, praticando-o em concurso de agentes,
com emprego de arma de fogo, tendo, inclusive, engatilhado a arma em direção
à vítima, aspectos que fazem merecer maior reprovabilidade de sua conduta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
uma terapêutica penal mais rigorosa, encontrando-se o regime prisional em
conformidade com o disposto no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
sendo verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio de
sair às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para
mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de
2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na
casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Observado ainda na r. sentença, fls. 142, que o apelante ostenta
nove feitos, fls. 35, anotados já na menoridade, de modo que recém ingresso na
maioridade penal persiste na seara criminal. Em razão disso, na forma do art.
69, do Código Penal, quanto à pena de detenção também foi fixado o regime
fechado, todavia fica estabelecido o regime semiaberto que é adequado à
reprovabilidade e suficiência penal.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo
em conta que ausentes os requisitos para tanto, considerando o quantum das
penas e a prática de delitos com violência e grave ameaça à pessoa, de
maneira que não seriam suficientes, muito menos socialmente recomendáveis,
inclusive para o delito previsto no art. 307, do Código Penal, como visto.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500128-23.2019.8.26.0537
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art.
33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"(...) Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar
o comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata
do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o
tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso da defesa
somente para fixar o regime semiaberto para o cumprimento do delito
previsto no art. 307, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator